Tribunal: CARF
Processo: 10880.982191/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.982191/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.827 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
SAMSUNG SDS LATIN AMERICA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVANTES EMITIDOS PELA FONTE PAGADORA. PROVA POR
OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS MÍNIMOS.
A prova do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte deduzido pelo beneficiário
na apuração da exação devida não se faz exclusivamente por meio de
comprovante emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos
(Súmula CARF n° 143). Mas a mera apresentação de notas fiscais emitidas
pela interessada contra clientes sediados no País, desacompanhadas da
escrituração contábil e dos comprovantes de recebimentos (a exemplo de
extratos bancários), nos quais poder-se-ia verificar o efetivo ingresso dos
recursos líquidos dos tributos retidos, não se mostra hábil a atribuir certeza e
liquidez ao crédito pleiteado.
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO
EXTERIOR. IMPOSTO PAGO OU RETIDO NA CORRESPONDENTE
JURISDIÇÃO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS.
Na apuração do IRPJ é dedutível o imposto pago ou retido no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital, desde que atendidos os seguintes
requisitos legais: (i) adição ao lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital
auferido no exterior; (ii) observância do limite do imposto incidente no Brasil
na compensação do imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de
capital; (iii) comprovação do recolhimento, com tradução juramentada, em
documento reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que o imposto for devido, ficando dispensado
tal reconhecimento quando restar comprovado que a legislação do país de
origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.982191/2011-78
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.827 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982191/2011-78

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário manejado pelo contribuinte em epígrafe em face
do Acórdão n° 10-64.186, da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (RS).
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação (“DComp”)
objetivando liquidar débitos próprios mediante oferta de crédito alusivo a saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica do ano-calendário 2006, este levantado no montante
de R$ 153.884,27 e composto integralmente por retenções do imposto supostamente efetuadas
por uma fonte pagadora sob o código 1708 (remuneração de serviços profissionais prestados por
pessoa jurídica).
Autoridade Fiscal da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo denegou integralmente o direito creditório pleiteado, ao
argumento de as referidas retenções não restaram comprovadas.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade. Por bem descrever os argumentos do
contribuinte lançados no recurso inaugural, reproduzo os correspondentes excertos do Relatório
da decisão recorrida:
O contribuinte alega que nos períodos de apuração de fevereiro e março apurou imposto
a recolher no total de R$ 27.650,05, tendo efetuado os recolhimentos, conforme
comprovantes em anexo (doc. 04 - fls. 41/43).
Alega que sofreu a retenção na fonte no montante de R$ 1.993,68, incidentes sobre
aplicações financeiras, comprovantes em anexo (doc. 05 - fls. 44/45).
Alega que prestou serviços para empresas situadas no Brasil e no exterior (Colômbia e
Argentina), conforme cópia das notas fiscais em anexo (doc. 06 - fls .46/172).
Em relação aos serviços prestados no Brasil, alega que o total de IRRF atinge o
montante de R$ 68.503,44, devidamente destacado nas notas fiscais e demonstrado na
planilha anexo. Em relação ao exterior, o IRRF, no montante de R$ 66.954,54, consta
devidamente informado no Livro Razão, bem como, relacionados em planilha anexa, e
estão em conformidade com as notas fiscais emitidas (doc. 07 - fls. 173/232).
Alega que resta comprovado um indébito tributário de R$ 165.101,71, razão pela qual
requer que seja homologada integralmente a compensação declarada.
O colegiado de piso julgou aquele primeiro apelo procedente em parte. O Acórdão
recebeu a seguinte ementa:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.827 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982191/2011-78

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser reconhecido o direito creditório quando restar comprovado o valor retido por
meio do comprovante anual de rendimento pagos ou creditados e de retenção de
imposto de renda na fonte ou pela contrapartida das informações prestadas nas DIRFs
pelas fontes pagadoras responsáveis pela retenção, desde que a receita correspondente
tenha integrado a base de cálculo ou computada no lucro real.
LUCROS, RENDIMENTOS E GANHOS DE CAPITAL AUFERIDOS NO
EXTERIOR. NORMAS DE TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ é compensável o imposto pago no exterior sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital, desde que atendidos os seguintes requisitos legais: (i)
adição ao lucro real do lucro/rendimento/ganho de capital auferido no exterior; (ii)
observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do imposto sobre
os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital; (iii) comprovação do recolhimento,
com tradução juramentada, em documento reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que o imposto for
devido, ficando dispensado tal reconhecimento quando restar comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
Aquele colegiado entendeu que os documentos carreados aos autos pelo
contribuinte não possuíam a força probatória necessária a superar a ausência dos comprovantes
de rendimentos emitidos em nome da Recorrente pelas fontes pagadoras:
Cópia das notas fiscais e os registros contábeis, isoladamente, não correspondem à
prova exigida pelo art. 943 do RIR/99 e pelo art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, além de
não demonstrarem a data da ocorrência do fato gerador e a efetivação da retenção.
Por outro lado, o Relator do Acórdão recorrido, o qual foi seguido pelos demais
componentes da Turma, buscou por informações dispostas em Declarações de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (“DIRF”) que indicassem as retenções sofridas pelo postulante do crédito
em testada. Deste levantamento, concluiu-se que o contribuinte sofrera as retenções a seguir
indicadas e que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação:
Consultando-se os sistemas de controle da Receita Federal do Brasil (DW-DIRF),
constata-se informações relativas à retenções de imposto de renda no montante de R$
58.053,80, incidente sobre receitas de prestação de serviços de R$ 3.870.254,61 e R$
1.993,68, incidentes sobre receitas financeiras de R$ 9.518,05.
[...]
A DIPJ consigna receitas da prestação de serviços no montante de R$ 6.204.373,50 e
receitas financeira no montante de R$ 14.210,68. Portanto, compatíveis com as receitas
informadas pelas fontes responsáveis pela retenção do imposto de renda, o que importa
no reconhecimento da retenções acima indicadas, no montante de R$ 60.047,48.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.827 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982191/2011-78

O colegiado de primeira instância confirmou os pagamentos de estimativas
mensais informadas pelo contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, no total de
R$ 27.650,05.
Na ausência de comprovação do imposto pago/retido no exterior, nos termos
estabelecidos pela legislação pátria, e tendo em vista que a pessoa jurídica não apurou IRPJ
devido no País, o colegiado a quo negou a possibilidade de o suposto imposto, incorrido em
razão dos serviços prestados a pessoas jurídicas localizadas na Argentina e na Colômbia, pudesse
compor saldo negativo a ser aqui restituído/compensado.
Ao fim e ao cabo, contornada a precariedade na demonstração do crédito pelo
contribuinte na DComp, restou assegurado, pela decisão recorrida, o direito creditório no
montante de R$ 87.697,53, restando denegadas as seguintes parcelas: (i) R$ 10.449,64 de IRRF
decorrentes de serviços prestados no País; (ii) e R$ 66.954,54 de imposto retido na fonte sobre
rendimentos de prestação de serviços a empresas sediadas no exterior.
Irresignada, volta-se a Recorrente a este Conselho, tecendo as seguintes
considerações:
- que as notas fiscais emitidas e as planilhas de controle produzidas, documentos
que instruem o processo, seriam hábeis a confirmar as retenções efetuadas por suas clientes
brasileiras; e
- que as notas fiscais emitidas, as planilhas de controle produzidas e o Livro
Razão da Recorrente, documentos que instruem o processo, seriam hábeis a confirmar as
retenções efetuadas por suas clientes estrangeiras.
Entende que as provas apresentadas são consistentes. Observa, no entanto, estar a
Recorrente diligenciando junto às empresas estrangeiras o encaminhamento da documentação
pertinente à demonstração da efetiva retenção do imposto de renda, para potencialmente
corroborar de forma adicional a todos os documentos já apresentados.
Protesta pela juntada de novos documentos até o julgamento de seu Recurso, para
o qual requer provimento.
Desde a apresentação do Recurso Voluntário, documentação comprobatória
alguma foi juntada aos autos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.827 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982191/2011-78

As Declarações do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) são, via de
regra, as principais fontes de informação de que dispõe o Fisco para, em rotinas internas de
processamento e cruzamento de dados, aferir se determinado beneficiário dos respectivos
rendimentos de fato sofreu as retenções efetuadas por declarante residente/domiciliado no País.
Quanto a esse aspecto, o Relator da decisão recorrida foi diligente na busca pelos registros de
retenções disponíveis na base da Receita Federal.
À fonte pagadora nacional incumbe, ainda, emitir e fornecer comprovante de
retenção em nome do beneficiário, sendo esse o documento tradicionalmente probante em
procedimentos e processos administrativos fiscais de interesse do beneficiário.
Contudo, em atenção, inclusive, ao princípio da verdade material, a compreensão
solidificada no CARF é de que a prova da retenção não se dá somente pela apresentação de
comprovante emitido em nome do beneficiário pela fonte pagadora:
Súmula CARF n° 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A Recorrente juntou ao processo apenas as notas fiscais de prestação de serviços
de sua emissão, prestados no País, acompanhadas de planilhas por ela produzidas. Ocorre que tal
instrução processual não basta.
É que os valores das retenções de tributos assinalados nas notas fiscais se
revestem de natureza meramente informativa, que objetiva orientar a fonte pagadora a cumprir
sua responsabilidade de reter e de pagar ao beneficiário o valor líquido. Não se presta a, por si
só, comprovar que efetivamente sofrera a retenção.
No presente caso, a pessoa jurídica não carreou os autos de documentação
contábil e, ainda mais relevante, de prova de que houvera recebido os rendimentos líquidos dos
tributos retidos na fonte. Nessa senda, não se encontram reunidos os elementos necessários à
devida comprovação, como se percebe no julgado a seguir (Acórdão n° 1402-000.260, da 2a
Turma Ordinária/4a Câmara/1a Seção de Julgamento – sessão de 3 de setembro de 2010):
IRPJ – GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE IRRF – FALTA DE COMPROVAÇÃO – O
imposto de renda na fonte pode ser comprovado com o informe de rendimentos. Na
falta deste documento é aceitável para comprovar o direito creditório do contribuinte
documentos contábeis que demonstrem a tributação do valor do rendimento bruto, as
notas fiscais de serviço que demonstram a retenção do imposto, bem como que o
prestador de serviço recebeu pelo serviço prestado valor líquido do IRRF. No presente
caso, o contribuinte não comprovou seu direito creditório.
A título ilustrativo, reproduzo excertos de outra decisão deste Conselho, que
caminha no mesmo sentido do precedente anterior (grifos nossos):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário,
acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.827 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982191/2011-78

pela fonte pagadora. (Acórdão n° 1101-000.988, da 1a Turma Ordinária da 1a Câmara
da 1a Sessão de Julgamento – sessão ocorrida em 10 de outubro de 2013)
Em decisão da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, prolatada após
a aprovação da Súmula CARF n° 143 citada, o colegiado entendeu por bem devolver os autos
para a câmara baixa para avaliação das provas carreadas aos autos pela Recorrente, quais sejam:
notas fiscais, peças contábeis e relatório de conciliação com o respectivo IRRF. Reproduzimos,
do Acórdão 9101-005.317, de relatoria da Conselheira Andréa Duek Simantob, a ementa e
excertos do voto condutor (grifos nossos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções. Afastado o
entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios, que não a
apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os autos devem
retornar à turma a quo, para novo julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
[...]
O acórdão recorrido considerou que somente o informe emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos, referido no art. 55 da Lei no 7.450/85, tem o valor probante requerido pelo
legislador. Diante desse cenário, não admitiu analisar as demais provas apresentadas
pelo sujeito passivo junto da manifestação de inconformidade, no caso, notas fiscais de
serviços prestados emitidas pelo contribuinte, cópia do razão contábil, e relatório
de conciliação com o respectivo IRRF.
[...]
E aqui se encontra a questão central dos autos: qual alternativa teria o contribuinte na
hipótese de as fontes pagadoras não cumprirem a legislação e não informarem os
valores retidos?
Penso que a resposta mais adequada é aquela que lhe confere o direito à verificação dos
créditos.
[...]
Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido não invalidou as provas trazidas pela defesa,
mas recusou-se a analisá-las por orientar-se, unicamente, pela importância dos informes
de rendimentos ou comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras e
concluiu que, outros possíveis elementos de prova, como a própria escrituração, não tem
a força probante reclamada pelo legislador. Todavia, esse argumento foi superado pela
Súmula CARF no 143.
Em julgado igualmente recente, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara/1a Seção de
Julgamento, o colegiado entendeu serem as notas fiscais de prestação de serviço, por si sós,
inábeis a comprovar a efetiva retenção sofrida. Reproduzo a ementa e trechos do voto vencedor
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.827 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982191/2011-78

do Acórdão 1302-004.673, de lavra do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo (com
nossos destaques):
IRRF.
COMPROVAÇÃO.
OUTROS
ELEMENTOS
DE
PROVA.
ADMISSIBILIDADE. PROVA DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS E
IDÔNEOS
Mesmo na ausência dos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras,
a pessoa jurídica poderá se valer do valor do imposto de renda retido na fonte, desde
que comprovada a retenção por meio de outros elementos hábeis e idôneos.
DCOMP. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.
[...]
A posição encampada pelo Acórdão recorrido se encontra em perfeito alinhamento com
o entendimento prevalecente neste Conselho e, inclusive, neste Colegiado, no sentido de
que, a despeito da literalidade da legislação, a apresentação dos comprovantes de
rendimentos não é condição sine qua non para a comprovação das retenções sofridas,
sendo possível aos contribuintes realizarem a referida comprovação por meio de outros
documentos, desde que hábeis e idôneos.
Tal posição está materializada na Súmula CARF no 143, a seguir reproduzida:
[...]
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo,
com a apresentação tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada. (Acórdão no 1002-
001.152, de 2 de abril de 2020, Relator Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo)
Assim, uma vez que as retenções que alega haver sofrido não constam das DIRF
apresentadas pelas fontes pagadoras, cabia à Recorrente, comprová-las por outros meios
hábeis e idôneos, tais como escrituração comercial e extratos bancários com
demonstração do recebimento do valor líquido. Assim, a prova das retenções lhe era
plenamente possível a partir dos documentos que já deveriam estar em seu poder, de
modo a amparar os seus registros contábeis.
Com o Recurso Voluntário, contudo, a Recorrente se limita a apresentar os mesmos
demonstrativos e notas fiscais já considerados insuficientes pela decisão contestada, não
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.827 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982191/2011-78

sendo hábeis para comprovar as suas alegações de que “as retenções foram realizadas e
os pagamentos pelos serviços (...) foram realizados com desconto do valor retido”.
O fato de estar consignada nas Notas Fiscais, por parte da própria Recorrente, a
ocorrência das retenções a título de IRRF jamais pode se admitida como uma prova da
sua efetiva existência.
Cabe, portanto, o reconhecimento de que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza do crédito tributário compensado, conforme art. 170 do Código
Tributário Nacional e art. 373, do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a
decisão recorrida.
Não se reconhece força probante a documentos produzidos unilateralmente pela
Recorrente, dado se tratar da própria beneficiária do direito creditório postulado, já que
“ninguém pode constituir título de prova a favor de si mesmo, porque é justificável a suspeita de
que quem afirma, ou negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a realidade, porém
unicamente para favorecer seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS FILHO, Aurélio
Pitanga. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo Tributário – Função Fiscal, 2a ed..
Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 56).
A Recorrente deveria ter se imbuído do seu mister de trazer ao processo os demais
elementos que permitiriam seu cotejo com os dados informados nas notas fiscais, a exemplo de
extratos bancários e de comprovantes de ingressos de recursos, para que se pudesse desse
conjunto extrair a certeza de que recebera os valores líquidos dos tributos retidos na fonte por
clientes nacionais, parcelas que compõem o crédito em litígio.
Assim, tenho que as notas fiscais reunidas no processo, acompanhadas de meras
planilhas, não são aptas a, por si sós, demonstrar a efetiva retenção do imposto supostamente
sofrida pelo contribuinte.
Importante ressaltar que, nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários
referentes às declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, o qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir (grifou-se). Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos
do direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o
9.784, de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
Logo, o julgador administrativo deve lançar-se sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente,
substituí-la na obrigação de produção de provas do fato alegado, preponderando, enfim, o
princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
O racional até aqui aduzido aplica-se em maior escala às operações havidas com
clientes de outras jurisdições, posto que a legislação tributária estabelece os requisitos adicionais
a esse título aplicáveis. Nessa linha, adoto os fundamentos do Acórdão recorrido como razões de
decidir, motivo pelo qual passo a transcrever os respectivos excertos do voto que o conduz.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.827 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982191/2011-78

Em relação ao imposto de renda pago no exterior, observa-se que a Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da
universalidade da tributação para a pessoa jurídica, determinando a tributação no Brasil dos
rendimentos decorrentes das atividades exercidas no exterior. O seu art. 26 autoriza a
compensação do imposto de renda incidente sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital
auferidos no exterior e adicionados ao lucro real, até o limite do imposto de renda incidente no
Brasil.
O parágrafo 2o do referido artigo exige que o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
A Lei no 9.430, de 1996, no seu art. 16, definiu novos critérios para cômputo dos
lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, e para compensação do imposto
pago no exterior, dispensando o reconhecimento pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto quando o contribuinte
comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Portanto, para fins de compensação, o § 2o do artigo 26 da Lei no 9.249, de 1995,
exigia que o documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior fosse reconhecido
pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que
for devido o imposto, mas o artigo 16, § 2o, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, simplificou a
forma de comprovação do imposto pago no exterior. Estabeleceu que a pessoa jurídica deve
estar de posse do documento de arrecadação do imposto e que fica dispensado o seu
reconhecimento pelo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira quando a
pessoa jurídica comprova que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que tenha sido pago por meio desse documento
de arrecadação.
O conteúdo do referido § 2o do artigo 16 foi assim explicitado no parecer do
relator do projeto de lei, na Câmara Federal, Deputado Roberto Brandt:
Para a compensação do imposto pago no exterior com o imposto devido no Brasil,
dispensa-se que o documento de arrecadação do imposto recolhido no exterior seja
reconhecido pelo órgão arrecadador do país em que for devido e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira, bastando que a pessoa jurídica comprove que a legislação do
país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto
de renda pago. A compensação, no entanto, fica condicionada à apresentação das
demonstrações financeiras correspondentes aos lucros oriundos do exterior.
A Instrução Normativa SRF no 213, de 7 de outubro de 2002, disciplinou a
compensação do imposto pago no exterior com o imposto de renda devido no Brasil.
De acordo com essas normas, o imposto de renda incidente sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior são compensáveis com o imposto devido,
desde que sejam atendidos os seguintes requisitos legais:
- adição ao lucro real do lucro, rendimento e ganho de capital auferido no
exterior;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-002.827 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982191/2011-78

- observância do limite do imposto incidente no Brasil na compensação do
imposto sobre os referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital;
- comprovação do recolhimento, com tradução juramentada, em documento
reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no
país em que o imposto for devido, ficando dispensado tal reconhecimento quando restar
comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê
a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação
apresentado.
Além disso, os documentos comprobatórios redigidos em língua estrangeira, para
que produza efeitos legais, deve ser traduzido por tradutor juramentado, conforme dispõe o
artigo 224 do atual Código Civil (Lei no 10.406, de 2002), o artigo 157 do Código de Processo
Civil então em vigor (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973), os artigos 129, § 6o, e 148 da Lei
no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (que trata dos registros públicos), e o artigo 18 do Decreto
n° 13.609, de 21 de outubro de 1943 (que regulamenta o ofício de tradutor público).
Além de a documentação apresentada não corresponder às provas na forma
exigida pela legislação, o contribuinte não apurou imposto de renda no Brasil, o que, por si só,
já não permite a compensação ou a utilização do imposto pago no exterior para fins de
composição do saldo negativo. Não seria lógico o Brasil restituir o imposto pago para um país
estrangeiro.
Ademais, no que tange aos clientes estrangeiros, as notas fiscais sequer indicam o
valor do imposto (fls. 193 a 220), até porque tal retenção, ou pagamento, seguiria as regras
aplicáveis naquelas jurisdições (Colômbia e Argentina), o que torna ainda mais imprescindível a
comprovação pelos meios indicados pelo D. Relator da decisão recorrida.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 280
DF CARF MF
Original